Tribunal: TJMT
Processo: 1005482-94.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005482-94.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL - CPF: 067.821.562-61 (APELANTE), GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 070.800.611-64 (APELANTE), GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 010.042.111-39 (APELANTE), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO - CPF: 092.800.201-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 010.042.111-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA NOVA AMERICA LTDA - CNPJ: 13.234.023/0001-02 (VÍTIMA), ELISANY EVELLY DE SIQUEIRA BEZERRA - CPF: 093.451.661-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157
,
§2o
,
INCISO II C/C § 2o - A INCISO I DO CP -

PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO -

AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – IRRELEVÂNCIA PARA SUBTRAÇÃO – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL – EXTENSÃO A CODENUNCIADO ART. 580 DO CPP -

RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DA PENA – POSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL – JUÍZA QUE MENCIONA USO DA FRAÇÃO DE 2/3 EM RAZÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO, MAS OBTEM RESULTADO DIVERSO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA

– ART. 494 INCISO I DO CPC – ART 3o DO CPP – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Havendo a necessidade de correção da sentença, embora não haja recurso sobre a questão, deve ser procedida de oficio.

Sendo o Concurso de agentes irrelevantes para a subtração como no caso em apreço, deve ser excluído da dosimetria.

A providência adotada ao recorrente deve ser estendida a codenunciado, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Tendo em vista erro na fixação da pena definitiva, pois ao mencionar na sentença a utilização da fração de 2/3 na terceira fase do cálculo, obteve – se
quantum
superior ao esperado, necessária a correção da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 1005482-94.2023.8.11.0042, que tramitou pelo juízo da 4o Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Savio Henrique da Silva Pinto,
por infringência ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II e 2o - A, inciso I, ambos do Código penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (Sentença – Id.200276538).

Não se conformando com os termos da sentença, Savio Henrique da Silva Pinto, interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a Defensoria Pública requer que seja reformada a dosimetria na terceira fase do cálculo da pena, com a aplicação da fração de 2/3, pois, sustenta que o Juiz, embora tenha mencionado a aplicação da referida fração para majorar a pena ante a presença da causa de aumento prevista no art.157 §2o - A inciso I, do Código Penal, aumentou a reprimenda acima do previsto, pelo que requer a readequação da pena neste ponto. (Id. 200276572 p.03).

Em resposta, a Promotoria de Justiça manifestou – se pelo provimento do recurso de apelação para fim de corrigir a dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 2/3 pela majorante do emprego de arma de fogo. (Id. 200276574).

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dr. (a) Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo (Id.201471198), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

EMENTA.

ART.

157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MÉRITO.
Recurso de Apelação - Dosimetria da Pena - Emprego de Arma de Fogo - Erro de Cálculo - Majorante - Aplicação Correta - Redução da Pena.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Savio Henrique da Silva Pinto busca a reforma da sentença para que seja aplicada a fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, ante o reconhecimento da causa do aumento de pena prevista no art. 157, §2o
A
I do CP.

Para melhor analise do pleito, transcrevo a Sentença na parte da dosimetria:

(...)
a) Circunstâncias Judiciais:

Analisando a
culpabilidade
vale lembrar que essa possui dupla função.

Num momento inicial, age como juízo de reprovação pessoal, caracterizado pela imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa (fundamento da pena).

No caso em comento como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação dessa sentença, o uso de arma de fogo será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase. Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT:

(...)

Com efeito, o concurso de pessoas causa especial terror às vítimas, que se tornam impotentes e mais vulneráveis diante de sua presença, diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que as vítimas se submetam mais facilmente ao crime, isto é, considerando que a arma de fogo facilita a prática e o proveito do crime.

Desse modo, reconheço a reprovabilidade desta circunstância judicial, de modo que aumentarei a pena base em 1/8.

Nesse seguimento, vale lembrar que a legislação penal e processual penal não fixou o quantum de aumento e de diminuição da pena nesta primeira quando ficar patente o vetorial negativo para cada circunstância. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que para cada circunstância judicial valorada negativamente deverá ser aplicado o quantum de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), sendo este último aplicável no intervalo entre a pena mínima e máxima do delito em concreto.

(...)

Logo, reconhecendo a reprovabilidade de uma circunstância judicial, fixarei a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo da pena mínima e máxima, nesta primeira fase da dosimetria.

Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

No caso, o acusado possui duas condenações criminais anteriores, consoante Id. 128156424, razão pela qual se faz cabível a valoração desta circunstância judicial, salientando-se que uma condenação será usada para exasperação da pena-base na presente fase, ao passo que a outra será utilizada para elevação do patamar da pena na segunda fase da dosimetria.

(...)

Assim sendo, também reconhecerei esta circunstância judicial como desfavorável e aumentarei a pena base com relação a ela.

Ressalta-se que o quantum de aumento será aplicado por duas vezes, tendo em vista que houve o reconhecimento de duas vetoriais negativas nesta primeira fase.

Ainda, sobre a
conduta social
do acusado não houve provas produzidas durante a instrução processual acerca do comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos capazes de sustentar decreto mais severo em razão da inserção do agente em seu meio social.

A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.

Os
motivos do crime
não extrapolaram os elementos do tipo penal e as
circunstâncias do crime
também não excederam as normalmente empregadas em crimes desta espécie, de modo que ambas as circunstâncias se mantiveram na seara das razões subjetivamente embutidas no tipo penal, não justificando aumento da pena base.

As
consequências do crime
não foram graves, uma vez que o valor integral do objeto do crime foi restituído à vítima.

O
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Posto isso, atenta à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em
05 (CINCO) ANOS E 22(VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

b) Circunstâncias Legais:

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Nestes casos em que há concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS firmou entendimento no sentido da possibilidade de
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.
[1]

Dessa forma, com a compensação das circunstâncias legais da confissão espontânea e da reincidência, mantenho a pena em
05 (CINCO) ANOS E 22(VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
.

c) Causas de diminuição e de aumento de pena:

Presente as causas majorantes descrita no art.157, §2°, inciso II do Código Penal, assim elevo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), chegando a
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
. (...)

Antes de adentar no pleito defensivo, necessária adequação da pena base de oficio.

Assim disponha o art. 68 do Código Penal:

“
Art. 68

- A pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código; seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. ”

Conforme dispõe o mencionado artigo, ao aplicar a sentença o Magistrado pode limitar – se a utilização de uma causa de aumento de Pena.

No caso dos autos, a Juíza considerou estarem presentes duas causas de aumento de Pena do Crime de roubo, quais sejam, o concurso de pessoas e a utilização de arma de fogo.

No caso dos autos o concurso de pessoas não foi relevante para a pratica da subtração.

Conforme se extrai da denúncia, o apelante foi quem ingressou no estabelecimento comercial e praticou a subtração dos bens das vítimas, ao passo que o codenunciado Gabriel Nascimento dos Santos permaneceu do lado de fora, aguardando.

Assim nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Não deve ser considerado para majorar a reprimenda do apelante.

De igual modo, a pena inicial de Gabriel também deve ser adequada neste ponto, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“

Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. ”

Com relação ao recurso de apelação, é da sentença que a magistrada utilizou a fração de 2/3 para majorar a reprimenda de Sávio Henrique da Silva Pinto, na terceira fase da dosimetria, contudo, observasse que a pena definitiva restou fixada acima do patamar previsto.

Desta feita, assiste razão a defesa, devendo ser retificada a pena do apelante neste ponto.

Passo a readequar as Penas do apelante e do codenunciado:

Gabriel Nascimento dos Santos:

Afasto a consideração desfavorável do concurso de agentes, fixando a pena base em 04(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10(dez) dias multa.

Na segunda fase, não houve circunstancias agravantes de pena, contudo foi reconhecida a atenuante da condição espontânea.

No entanto, deixo de aplica –lá em razão de a pena base ter sido fixada no patamar mínimo cominado ao delito, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. ”

Destarte, extrai – se da sentença que a Magistrada conduziu a pena intermediária de Gabriel, abaixo do mínimo legal. Neste sentido, havendo recurso exclusivo da defesa, ou seja, não houve irresignação ministerial neste ponto, a pena em formação deve ser mantida inalterada em 03 (Três) anos e 09(nove) meses de reclusão e 09 (nove) dias – multa.

Na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena da arma de fogo, mantenho a utilização da fração de 2/3, obtendo o
quantum
de 06(seis) anos e 03(três) meses de reclusão e 15(quinze) dias - multa, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o
“ B”
do Código Penal.

Sávio Henrique da Silva Pinto.

Afasto a consideração desfavorável do concurso de agentes, tendo em vista apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), fixo a pena base em 04(quatro) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias multa.

Na segunda fase, ante compensação da atenuante de pena da condição espontânea com a agravante da reincidência a pena em formação permanece inalterada.

Assim, na terceira fase, aplicando a fração de 2/3 em razão da causa do aumento de pena do uso de arma de fogo, obtém -se o
quantum
de 07(sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 18(dezoito) dias multa, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art.33, §2o
“B”
do Código penal, além do apelante ser reincidente.

Pelo exposto, de oficio, retifico as penas base de Gabriel Nascimento do Santos e Sávio Henrique da Silva Pinto, afastando a consideração desfavorável do concurso de agentes, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal.; em consonância com o Parecer, provejo o recurso de apelação Criminal interposto por Sávio Henrique da Silva Pinto, para readequar a pena na terceira fase da dosimetria, utilizando a fração de 2/3, obtendo a pena definitiva de 07(sete) anos 06(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18(dezoito) dias multa, nos termos do art.494 inciso I do CPC e art. 3o do CPP, mantendo inalterados os demais termos da sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024